Tribunal: TJSP
Processo: 0000614-67.1999.8.26.0025
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Busca e apreensão convertida em depósito. Prescrição intercorrente caracterizada. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento proferido em Incidente de Assunção de Competência. Interrupção

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Busca e apreensão convertida em depósito. Prescrição intercorrente caracterizada. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento proferido em Incidente de Assunção de Competência. Interrupção do prazo prescricional. Necessidade de efetiva constrição. Entendimento do STJ firmado pela sistemática dos recursos repetitivos. Sentença correta. Apelação não provida, na forma do artigo 932, IV, "b" e "c", do CPC. Decisão monocrática mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001001453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0000614-67.1999.8.26.0025/50000, da Comarca de Angatuba, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ARTUR EDUARDO BERTOLUZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E MELO BUENO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Comarca de Angatuba
Agravo Interno n. 0000614-67.1999.8.26.0025/50000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Artur Eduardo Bertoluzzi
Voto n. 20.767
AGRAVO
INTERNO.
Cumprimento
de
sentença. Busca e apreensão convertida em
depósito.
Prescrição
intercorrente
caracterizada. Desnecessidade de intimação
pessoal do exequente para dar andamento ao
feito. Inércia do exequente por prazo
superior ao da prescrição do direito material
vindicado. Entendimento consolidado pelo
STJ em julgamento proferido em Incidente
de Assunção de Competência. Interrupção do
prazo prescricional. Necessidade de efetiva
constrição. Entendimento do STJ firmado
pela sistemática dos recursos repetitivos.
Sentença correta. Apelação não provida, na
forma do artigo 932, IV, “b” e “c”, do CPC.
Decisão monocrática mantida. Agravo não
provido. Vistos. Cuida-se de recurso de agravo interno
interposto contra a decisão monocrática de fls. 278/280, de minha
relatoria, pela qual neguei provimento ao recurso.
Segundo o agravante, a decisão monocrática
deve ser reformada, em síntese, porque nunca quis abandonar o
processo; o termo inicial da prescrição é a data de vigência do CPC/2015;
e é necessária a intimação da parte credora para a configuração da
prescrição intercorrente.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso de agravo interno não merece
guarida, impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática.
Rigorosamente, o caso era de não conhecimento
do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão hostilizada. Ora, as questões trazidas foram expressamente
rechaçadas e o agravante apenas as reitera, desconsiderando a referida
decisão.
De todo modo, conforme constou da decisão
hostilizada, o Superior Tribunal de Justiça, em âmbito nacional e pela
sistemática do incidente de assunção de competência, uniformizou a
interpretação da lei federal e pacificou a jurisprudência brasileira ao
fixar as seguintes teses: “1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou
a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” [grifei]
(STJ, IAC-REsp n. 1.604.412-SC, 2a Seção, j. 27-06-2018, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze).
Pois bem.
Como já dito, na espécie, os autos foram
arquivados em maio de 2006 (ver fls. 146) e, não tendo sido fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prazo de suspensão pelo juízo, tem aplicação ao caso o disposto nos
artigos 265, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973 e 40, § 2o, da Lei
6.830/1980, na forma da jurisprudência já mencionada. Logo, decorrido
o período de um ano, em setembro de 2007 iniciou-se a fluência do
prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil),
que não se discute.
É verdade que o ora agravante reitera que não
há que se falar em prescrição intercorrente considerando que não foi
intimado pessoalmente para dar andamento ao feito e, ainda, que
continuamente envidou esforços para o prosseguimento da execução.
Sem razão, contudo.
Conforme pormenorizadamente explicitado na
referida decisão. De um lado, considerando que o prazo prescricional
encerrou-se muito antes da entrada em vigor do CPC/2015 e, como já
pacificado à época, o entendimento da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça era pela “desnecessidade de prévia intimação do
exequente para dar andamento ao feito”1 (STJ, REsp n. 1.522.092-MS,
3a Turma, j. 06-10-2015, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
Aliás, isso foi expressamente ressalvado no
julgamento do já citado IAC que, inclusive, manteve tal entendimento
para o CPC/2015: “a alteração de entendimento jurisprudencial
propugnada pela Terceira Turma do STJ não promove a aplicação do
novo Código de Processo Civil a situações pretéritas.
Definitivamente, não. O CPC/1973 sequer regulou a prescrição
intercorrente e, como consectário lógico de sua imprevisão, em
momento algum dispôs que o início do prazo da prescrição
intercorrente estaria condicionado à intimação da parte exequente.
Tratava-se de uma interpretação analógica, atrelada ao instituto do
abandono da causa, que, conforme demonstrado, em nada tangencia
a prescrição, a evidenciar a inadequação do entendimento então
adotado. Desse modo, não se pode afirmar que o NCPC modificou o
tratamento a ser dado à matéria, ao expressamente preceituar

1 Em outros precedentes mais recentes: 1) STJ, REsp n. 1.589.753-PR, 3a Turma, j.
17-05-2016, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; 2) STJ, EDcl-AgRg-EDcl- REsp n.
1.422.606-SP, 3a Turma, j. 13-09-2016, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; e 3) STJ,
REsp n. 1.593.786-SC, 3a Turma, j. 22-09-2016, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
aliás, em absoluta consonância com o instituto
a desnecessidade
de intimação do exequente, para efeito de início do prazo da
prescrição intercorrente” (STJ, IAC-REsp n. 1.604.412-SC, 2a Seção, j.
27-06-2018, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
De outro, como bem salientado no referido
IAC, no âmbito da prescrição intercorrente, não basta o credor sair da
condição de inércia na busca de sua pretensão, mas lhe é “exigida a
busca efetiva por sua satisfação”, de modo a prestigiar o princípio da
segurança jurídica, evitando “a vinculação perpétua do devedor a uma
lide eterna” (STJ, IAC-REsp n. 1.604.412-SC, 2a Seção, j. 27-06-2018,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Tanto isso é verdade que o Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, em
caso envolvendo execução fiscal, de inteira aplicação à sistemática do
CPC, consolidou o entendimento de que apenas “a efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para
tal o mero peticionamento em juízo” (STJ, REsp n. 1.340.553-RS, 1a
Seção, j. 12-09-2018, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Ressalte-se as tentativas de constrição de
bens para a satisfação do crédito infrutíferas “não têm o condão de
interromper o prazo prescricional” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2207084-73.2019.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, j.
27-02-2020, rel. Des. Mourão Neto).
Em suma, considerando que a fluência do prazo
quinquenal se iniciou ao menos em setembro de 2007 e que esse prazo,
como visto, não foi interrompido, era mesmo de rigor o reconhecimento
da prescrição intercorrente.
Nesse mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n.
0043330-52.2007.8.26.0309, 34a Câmara de Direito Privado, j.
18-02-2020, rel. Des. Tercio Pires; 2) TJSP, Agravo de Instrumento n.
2272413-32.2019.8.26.0000,
12a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
31-01-2020,
rel.
Des.
Castro
Figliolia;
3)
TJSP,
Apelação
n.
0011885-49.2006.8.26.0568, 22a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
17-10-2019, rel. Des. Alberto Gosson.
Daí a ocorrência da prescrição intercorrente,
que fica mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica